Tribunal: TJMT
Processo: 1008074-10.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008074-10.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[THAIS CRISTINA PEREIRA DE MATOS - CPF: 055.704.851-63 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), THAIS CRISTINA PEREIRA DE MATOS - CPF: 055.704.851-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURAS GERADAS APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – RESTRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória.

A restrição indevida de nome nos cadastros de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão do dano moral, pois é situação que ultrapassa o mero dissabor e dispensa a comprovação do efetivo prejuízo.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1008074-10.2018.8.11.0003, ajuizada por
THAIS CRISTINA PEREIRA DE MATOS,
julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do débito em discussão nos autos, além de condenar a empresa apelante a indenizar moralmente o apelado, na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora desde a citação e de correção monetária a partir da sentença, e nas custas e honorários sucumbenciais, estes, fixados na ordem de 15% (quinze por cento) do valor da condenação (Id. 47484271).

Em suas razões, de Id. 47484275, a apelante defende a ausência dos requisitos necessários para o dever de indenizar, notadamente o ato ilícito, o nexo causal e a comprovação do prejuízo moral. Aduz que a restrição de nome foi realizada de forma legítima, por conta de faturas em aberto e que agiu em exercício regular de seu direito.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial. Sucessivamente, pretende a redução do valor
quantum
indenizatório e a modificação do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 4784282.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, como visto do sumário relatório, de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, por conta da de restrição indevida de nome nos rol de maus pagadores, decorrentes de cobrança de serviços de telefonia e internet depois do pedido de cancelamento pelo usuário.

Pois bem.

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Em que pesem as razões expendidas no apelo, tenho que a sentença deve ser mantida, por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, uma vez que deu correta solução à lide, enfrentando com exatidão a controvérsia sobre a questão arguida.

A apelada afirma que mantinha uma linha telefônica e em abril de 2016 postulou o seu cancelamento via
call center
através do protocolo de atendimento no 20164250408576.

Por outro lado, a apelante se limita a alegar que o débito é legítimo e que efetuou o apontamento no cadastro de proteção ao crédito diante da inadimplência da da apelada com as faturas referente ao período de junho, julho e agosto/2016, totalizando o valor de R$ 121,17 (cento e vinte e um reais e dezessete centavos).

O fato constitutivo da parte autora está devidamente comprovado pela juntada do número de protocolo de atendimento, no qual procedeu ao cancelamento do plano de telefonia em abril/2016, bem como extrato de negativação nos cadastros de proteção ao crédito referente à fatura posterior ao cancelamento.

Assim, diante da solicitação de cancelamento dos serviços em abril/2016, com indicação do respectivo número de protocolo de atendimento, cabia à empresa apelante impugnar o protocolo informado, bastando, para tanto, trazer cópia da gravação correspondente e demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas, o que a demandada deixou de fazer.

Além disso, o “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da continuidade da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Ainda deve ser levado em conta, que as faturas juntadas são de julho e agosto de 2016, e a negativação é de junho/2016, ou seja, a apelante não apresentou sequer a suposta fatura que originou a negativação.

Assim, a cobrança decorrente de linha telefônica cancelada é ilegítima, uma vez que a operadora apelante não se desincumbido do ônus, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Logo, não há dúvidas acerca da falha na prestação do serviço ofertados pela apelante e, considerando que a responsabilidade da empresa de telefonia é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, bastou ao consumidor demonstrar a presença do dano e do nexo causal, para ver-se indenizado.

A teoria da responsabilidade objetiva funda-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ademais, a restrição indevida de nome nos cadastros de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão do dano moral, pois é situação que ultrapassa o mero dissabor e dispensa a comprovação do efetivo prejuízo.

Assim, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pela parte autora e, mais, impedir reiterada conduta abusiva da ré.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 -
destaquei)

Sobre a modificação do termo de incidência dos juros de mora na condenação por danos morais, não merece amparo uma vez que, tratando-se de responsabilidade contratual, estes deveriam incidir a desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Por fim, em observância ao § 11 do artigo 85, do CPC, segundo o qual
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”, majoro os honorários advocatícios de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020